Tribunal: TJDFT
Processo: 0707190-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2o, §§ 2o e 4o, INCISO V, DA LEI No 12.850/13. OPERAÇÃO HYDRA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52 DO STJ. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do artigo 310, § 2o, do CPP, incluído pela Lei no 13.964, de 2019, “se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares”.
2. As circunstâncias reais sobre o suposto ilícito cometido pelo paciente, de ser integrante de Organização Criminosa que busca se instalar na Capital da República (PCC), demonstram a necessidade de sua custódia cautelar, não havendo que se aventar a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou a sua alteração por outras medidas não constritivas de liberdade de menor rigor.
3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52 do STJ). Ademais, sendo a causa complexa, com muitos denunciados, é necessária maior demanda de tempo para o seu término.
4. A preocupação acerca do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), por si só, não conduz à imediata liberação de todos os presos definitivos e provisórios do País, uma vez que as autoridades penitenciárias estão cientes da gravidade da situação e possuem o dever de adotar medidas de prevenção, nos moldes da Portaria Interministerial no 07/2020 – Ministério da Justiça e Ministério da Saúde.
5. Cabe ao Juízo competente avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação da epidemia nas prisões.
6. Se não houve a demonstração de que o paciente se enquadrasse nos grupos prioritários previstos na Recomendação no 62/2020 do CNJ, uma vez que não possui doença grave e não integra grupo de risco, deve-se manter a sua segregação cautelar, em prol da proteção da coletividade.
7. Ordem denegada.